Tribunal: TJSP
Processo: 2107129-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107129-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
FERNANDO SERGIO SIMÃO e NATHALIA ORTEGA SPIN, é agravado
ENARCO GRIGOLLI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107129-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.144
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107129-35.2020
AGRAVANTES: Fernando Sérgio Simão e outro
AGRAVADO: Enarco Grigolli
COMARCA: Sorocaba – 1a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória fundada no
inadimplemento de compromisso de compra e venda.
Tutela provisória visando o bloqueio de bens do Réu.
Indeferimento mantido. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.144
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão proferida pelo Doutor
Márcio Ferraz Nunes que, em ação indenizatória, indeferiu a
tutela provisória. O magistrado entendeu que os elementos
apresentados pelos Autores são insuficientes para o bloqueio
de bens do Réu, compromissário comprador de imóveis.
Anotou que o tempo transcorrido da negociação, a
compensação levada a efeito pelas partes, que não estava
prevista no contrato, e o pagamento de quantia considerável
pelo Réu impediam a concessão da tutela antes da oitiva da
parte contrária.
Os Agravantes insistem na
tutela provisória, com bloqueio de ativos financeiros, bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107129-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.144
3
imóveis e veículo em nome do Réu. Alegam que a
compensação de algumas obrigações é inequívoca e o Réu
reconheceu o inadimplemento do contrato na contra-
notificação. Sustentam que o pagamento de quantia mínima
pelo requerido não o exime do cumprimento de suas
obrigações. Anotam que o Réu tem ocultado seu patrimônio.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Fernando
Sérgio
Simão
e
Nathalia Ortega Spin Simão ajuizaram ação contra Enarco
Grigolli alegando que o Réu inadimpliu dois compromissos
de compra e venda de imóveis. Sustentam que o Réu,
compromissário comprador, ofereceu como parte de
pagamento três imóveis, mas, ao que tudo indica, sequer é o
seu proprietário. Pretendem o recebimento de indenização no
equivalente ao valor dos imóveis que deveriam ter recebido
do Réu, além de multa contratual, no total de R$
1.253.884,06.
Diante
da
notificação
promovida pelos Autores, o Réu enviou contra-notificação
informando a impossibilidade de transferir dois dos três
imóveis oferecidos como parte de pagamento, pois não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107129-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.144
4
conseguiria quitá-los. Quanto ao terceiro imóvel, afirmou que
não obteve a escritura, razão pela qual ingressaria com ação
de adjudicação compulsória, para posterior transferência aos
Autores (fls. 111/112).
Os Autores pleitearam a tutela
provisória para bloqueio de ativos financeiros, bens imóveis e
veículos em nome do Réu. Insurgem-se contra a decisão que
indeferiu a tutela provisória.
Sem razão os Agravantes.
Prescreve o artigo 300 do CPC
que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária
a presença dos seguintes requisitos: (a) elementos que
evidenciem a probabilidade do direito; e (b) perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a probabilidade do
direito existe, porque comprovados o negócio jurídico e
existentes indícios de inadimplemento, especialmente diante
do reconhecimento, pelo Réu, de que não poderia cumprir a
obrigação de transferir os imóveis, pois sequer os adquirira.
O perigo de dano, que se refere
ao risco de prejuízo grave em razão da espera pela finalização
do curso normal do processo, por seu turno, não é patente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107129-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.144
5
pois aguardar a manifestação da parte contrária não acarretará
prejuízo excessivo para os Autores, anotando-se a falta de
prova da dilapidação do patrimônio do Réu.
Neste sentido: “Agravo de
instrumento. Execução. Pedido de arresto. Medida de
natureza cautelar incabível na hipótese. Ausência dos
requisitos autorizadores. Não evidenciado qualquer indício
de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio.
Urgência da medida não vislumbrada. Precedentes da
jurisprudência.
Recurso
desprovido.
-
O
alegado
inadimplemento, por si só, não importa em indício fundado
que justifique o bloqueio prévio do patrimônio do agravado
antes da sua citação.” (Agravo de Instrumento no
2235456-37.2016.8.26.0000. Relator: Milton Carvalho. 36a
Câmara de Direito Privado. TJSP. Julgado em 06/12/2016).
Em que pesem as alegações dos
Autores, é prudente aguardar a formação da relação jurídica
processual, assegurando a parte adversa oportunidade de
defesa. Somente em casos excepcionais, em face de risco de
dano irreparável ou de difícil reparação é que se admite ao
juiz acolher “inaudita altera pars” o pedido de tutela
provisória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107129-35.2020.8.26.0000 -Voto no 37.144
6
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator